Tribunal: TJDFT
Processo: 0714764-53.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. DIVÓRCIO. GUARDA UNILATERAL. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. INOVAÇÃO RECURSAL. RESTITUIÇÃO DE BEM DE USO PESSOAL. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, guarda e visitas, na qual o Juízo de origem atribuiu à requerida a guarda unilateral dos filhos, promoveu a partilha dos bens e dívidas do casal e regulamentou o regime de visitação paterna. O autor e a ré interpuseram apelações contra a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a prática de alienação parental pela requerida; (ii) estabelecer se há direito à fixação de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel comum; (iii) verificar a possibilidade de fixação de alimentos em favor da ré; e (iv) apurar o direito à restituição de aparelho celular ou indenização correspondente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de fixação de aluguéis formulado pelo autor configura inovação recursal, pois não foi deduzido na petição inicial, sendo vedado ao Tribunal conhecer de pretensão inédita.
4. A alegação de alienação parental não encontra respaldo probatório, conforme parecer técnico que concluiu pela inexistência de atos compatíveis com a Lei no 12.318/2010, não havendo elementos que infirmem tal conclusão.
5. Configura inovação recursal o pedido de partilha dos valores mantidos em conta bancária do autor, deduzido pela ré apenas em grau de apelação.
6. A fixação de alimentos em favor da ré não encontra amparo legal, diante da ausência de demonstração de necessidade jurídica, sendo a obrigação alimentar entre ex-cônjuges de caráter excepcional e subsidiário.
7. O pedido de restituição do aparelho celular, bem de uso pessoal da ré, merece acolhimento, diante da comprovação de sua destinação exclusiva à apelante e da ausência de esclarecimentos sobre o destino do bem por parte do apelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do autor parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para reconhecer o direito à restituição do aparelho celular ou à indenização correspondente.
Tese de julgamento: "1. A inovação recursal impede o conhecimento de pedidos não formulados na fase inicial do processo. 2. A alienação parental exige prova concreta dos atos descritos na Lei no 12.318/2010. 3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges depende da demonstração de necessidade jurídica e capacidade de prover o próprio sustento."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o e 11, arts. 141, 492, 1.013, 373, I; CC, arts. 1.566, III, 1.659, V, 1.695, 1.702, 1.704; Lei no 12.318/2010.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874575, ApCiv 0704257-41.2022.8.07.0016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 12/06/2024, p. 17/06/2024.